Tribunal: TJDFT
Processo: 0705019-85.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS DECORRENTES DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE EM UTI DE HOSPITAL PRIVADO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO FIXADA EM COMANDO JUDICIAL. ÔNUS DO PODER PÚBLICO. RESSARCIMENTO. VALORES ESTABELECIDOS EM TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO OU CONVÊNIO FIRMADO COM O ENTE FEDERATIVO. VALORES DE MERCADO PRATICADOS. SUJEIÇÃO DO PODER PÚBLICO AO ARBÍTRIO PRIVADO. INVIABILIDADE. CRITÉRIO INTERMEDIÁRIO DE RESSARCIMENTO. OBSERVÂNCIA. VALORES DE REFERÊNCIA FIXADOS PELA ANS (ART. 32, § 8o, da Lei no 9.656/1998). JULGAMENTO DE RECURSO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE N. 666.094). TEMA 1033. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O pedido e a causa de pedir descritos de forma suficiente e apta a ensejar a exata compreensão da pretensão autoral, atrelado ao fato de a petição inicial conter a narrativa dos fatos configuradores do alegado direito, os quais, aliás, se compatibilizam com a conclusão lançada na exordial e possibilitam o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo réu, enseja o afastamento da inépcia da petição inicial.
2. A falta de prévio requerimento administrativo quanto ao ressarcimento de serviços médico-hospitalares prestados por estabelecimento de saúde privado em favor de paciente do Sistema Único de Saúde (SUS), em cumprimento a decisão judicial, não constitui obstáculo para o ajuizamento da Ação de Cobrança com esse intento, uma vez que o artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal, preceitua o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.
3. A teor do disposto no artigo 196 da Constituição da República, é dever do Estado efetivar o direito à saúde, não ficando ele desobrigado dessa sua tarefa constitucional mesmo na hipótese de inexistir vaga em unidade de terapia intensiva nos hospitais da rede pública de saúde, quando, então, o ente público deverá arcar com o ônus da internação do paciente em hospital particular.
4. Essa egrégia Corte de Justiça vem se manifestando no sentido de afastar a limitação imposta pela Tabela do SUS na hipótese de internação de particulares na rede privada de saúde por ausência de leitos públicos disponíveis, em face da inexistência de contrato ou convênio firmado entre a instituição privada e o ente federativo.
5. O Supremo Tribunal Federal firmou tese em repercussão geral no sentido de que “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde" (Tema 1033).
6. À luz do entendimento firmado pela Excelsa Corte em sede de repercussão geral, tem-se por razoável a adoção de um critério intermediário de ressarcimento quanto às despesas médicas do hospital particular que, por ordem judicial, prestou serviços em favor do paciente que não conseguiu vaga em unidade do Sistema Único de Saúde (SUS), devendo a indenização ter como parâmetro os valores de referência fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), com fundamento no art. 32, § 8o, da Lei no 9.656/1998.
7. Apelação conhecida, preliminares de inépcia da inicial e falta de interesse de agir rejeitadas e, no mérito, parcialmente provida.